Tribunal: TJSP
Processo: 2147556-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Programa de Computador
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO, PARA RESSALTAR O CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA, EM TESE, EM RELAÇÃO A DECISÕES JUDICIAIS NÃO IMPUGNÁVEIS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COMO FORMA DE PREENCHER O VAZIO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC2015, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A PRESENÇA DO "PERICULUM IN MORA" - EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO, PARA RESSALTAR O CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA, EM TESE, EM RELAÇÃO A DECISÕES JUDICIAIS NÃO IMPUGNÁVEIS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COMO FORMA DE PREENCHER O VAZIO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC2015, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A PRESENÇA DO "PERICULUM IN MORA" - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO